Tribunal: STF
Processo: ARE 1260639
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 7º, IV, da Constituição da República.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do salário mínimo ser utilizado como parâmetro para o valor inicial da indenização, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INICIAL DA INDENIZAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (AI 740755, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, julgado em 30.5.2012, publicado em DJe-109 DIVULG 04.6.2012 PUBLIC 05.6.2012).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Civil e Constitucional. Indenização. DPVAT. Lei nº 6.194/74 (redação original). Regulamento do CNSP. Valor obtido no caso concreto. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fixação da condenação em salários mínimos vigentes à época. Possibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu que o regulamento expedido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados contrariou a previsão contida na Lei nº 6.194/74 acerca do valor a ser reembolsado às vítimas de acidentes de trânsito. Divergir desse entendimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Este Tribunal já afirmou, no exame da ADPF nº 95/DF-MC, que o art. 7º, inciso IV, da Carta Magna não vedaria, a priori, a fixação do valor da condenação em múltiplos de salários mínimos para os fins indenizatórios previstos na Lei nº 6.194/74. 3. É firme a jurisprudência desta Corte de que é legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização, o qual, se necessário, será atualizado pelos índices oficiais de correção monetária. 4. Agravo regimental não provido” (AI 738177 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19.6.2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 02.8.2012 PUBLIC 03.8.2012).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Salário mínimo utilização como forma de expressão do valor inicial da condenação. Possibilidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 605102 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.9.2008, DJe-222 DIVULG 20.11.2008 PUBLIC 21.11.2008).
    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. ARTIGO 3º DA LEI FEDERAL N. 6.194. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRECEITO QUE DISCIPLINA OS VALORES PAGOS EM RAZÃO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO. FIXAÇÃO DOS VALORES EM SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO CARACTERIZADOS. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 1. O artigo 3º da Lei federal n. 6.194 vincula ao salário mínimo as indenizações pagas em decorrência de morte, invalidez permanentes e despesas de assistência médica e suplementares resultantes de acidentes causados por veículos automotores de via terrestre. 2. O Tribunal dividiu-se quanto à caracterização do fumus boni iuris e do periculum in mora: i) votos majoritários que entenderam ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, eis que o artigo 7º, inciso IV, da Constituição do Brasil não vedaria a utilização do salário mínimo como parâmetro quantificador de indenização e a Lei n. 6.194 teria sido inserida no ordenamento jurídico em 1.974, respectivamente; ii) votos vencidos, incluindo o do Relator, no sentido de que o fumus boni iuris estaria configurado na impossibilidade de vinculação do salário mínimo para fins remuneratórios, indenizatórios --- embora em situações excepcionais esta Corte tenha manifestado entendimento diverso --- e o periculum in mora evidenciado pela existência de inúmeras decisões judiciais que, aplicando o texto normativo impugnado, impondo às entidades seguradoras obrigações pecuniárias. 3. Medida cautelar indeferida, contra o voto do Relator, que determinava a suspensão do trâmite dos processos em curso que respeitem à aplicação do artigo 3º da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1.974, até o julgamento final do feito” (ADPF 95 MC, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 31.8.2006, DJe-013 DIVULG 10.5.2007 PUBLIC 11.5.2007 DJ 11.5.2007).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora